Tribunal: TJES
Processo: 0010182-27.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010182-27.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON SANTOS TIMOTEO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0010182-27.2016.8.08.0021

EMBARGANTES: ROBSON SANTOS TIMOTEO E OUTRO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FIANÇA. EXONERAÇÃO DA GARANTIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FATO INCONTROVERSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Robson Santos Timoteo e outra contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelos recorrentes, mantendo sentença de improcedência na ação de conhecimento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., na qual pleiteavam: (i) a declaração de nulidade de cláusulas de contrato de fiança; (ii) a exoneração da garantia; e (iii) indenização por danos materiais e morais. Os embargantes sustentam omissão no julgado, por suposta ausência de análise da tese de que a notificação para exoneração da fiança seria fato incontroverso, e apontam cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a tese de fato incontroverso em razão da ausência de impugnação específica da instituição financeira; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação expressa sobre tese invocada pelas partes não configura, por si só, omissão quando a fundamentação adotada afasta, ainda que de forma implícita, os argumentos deduzidos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A alegação de que a notificação para exoneração da fiança seria fato incontroverso não prospera, pois a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC é relativa e deve ser examinada em conjunto com o acervo probatório, cuja análise revelou ausência de prova documental mínima da comunicação formal ao credor.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, afastando-a com base na suficiência da prova documental constante dos autos e na facultatividade da produção de prova oral, nos termos do art. 370 do CPC.

6. A oposição de embargos de declaração com fundamento em inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com vícios aptos a justificar a via integrativa, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo reiteradamente rechaçada pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre tese afastada de forma implícita na fundamentação do acórdão.

2. A presunção de veracidade dos fatos não impugnados é relativa e deve ser confrontada com as demais provas constantes dos autos.

3. A negativa de produção de prova oral não implica cerceamento de defesa quando o julgador entende suficiente o conjunto probatório documental para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 341; 355; 370; CC, art. 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574, Rel. Minª Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.05.2019, DJe 24.05.2019; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por ROBSON SANTOS TIMOTEO E OUTRA em face do acórdão (ID 10426887) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos recorrentes, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a pretensão veiculada na "Ação de Conhecimento", na qual buscavam a declaração de nulidade de cláusulas de contrato de fiança, a exoneração da garantia e a condenação do banco em danos materiais e morais.

Em suas razões (ID 11017125), os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão (CPC, art. 1.022, II). Argumentam que o julgado não se manifestou sobre a tese de que a notificação para exoneração da fiança seria um fato incontroverso, nos termos do art. 374, III, do CPC, uma vez que a instituição financeira não impugnou especificamente essa alegação em sua contestação.

Afirmam que a decisão de improcedência, fundamentada na ausência de prova documental da referida notificação , ao mesmo tempo em que se indeferiu o pedido de produção de prova oral para comprovar tal fato, configurou cerceamento de defesa e violação à vedação da decisão-surpresa.

Por fim, visam a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para reformar o acórdão ou, subsidiariamente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

O embargado, em sede de contrarrazões (ID 12483288), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pelos embargantes.

Quanto aos pontos tratados pelos recorrentes, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FIANÇA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES APÓS SAÍDA DE SÓCIO. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Robson Santos Timoteo e outra contra sentença que julgou improcedente ação de conhecimento movida em face do Banco do Brasil S.A. Os apelantes buscavam a declaração de nulidade de cláusulas contratuais relativas à fiança, exoneração da responsabilidade de fiador em razão da retirada do sócio do quadro societário, bem como indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a ausência de impugnação específica na defesa gera revelia parcial; (ii) verificar a necessidade de inversão do ônus da prova; (iii) avaliar a exoneração da fiança em decorrência da retirada do sócio-fiador do quadro societário; e (iv) definir a legalidade das negativações e o cabimento da indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica é relativa, devendo ser analisada à luz das provas dos autos, não implicando automaticamente na procedência da ação.

4. A inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, é uma faculdade do juiz, cabendo ser deferida apenas quando presentes os requisitos da verossimilhança ou hipossuficiência técnica, o que não se verifica no caso.

5. A exoneração da fiança exige notificação formal ao credor, conforme art. 835 do Código Civil. A retirada do sócio-fiador do quadro societário não acarreta exoneração automática, sendo necessária a comunicação formal, que não foi comprovada nos autos.

6. A cláusula de prorrogação automática da fiança é válida, nos termos do contrato, e os fiadores permanecem responsáveis pelas obrigações até que a notificação de exoneração seja devidamente feita.

7. Não há que se falar em negativação indevida, uma vez que as cobranças decorrem de inadimplemento legítimo, não havendo fundamento para o pleito de indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica não gera procedência automática da ação, devendo ser analisada à luz das provas apresentadas.

2. A inversão do ônus da prova é uma faculdade do juiz e deve ser deferida somente quando presentes os requisitos legais.

3. A exoneração da fiança exige comunicação formal ao credor, sendo válida a prorrogação automática da fiança prevista no contrato.

4. Não há direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativações legítimas quando configurado o inadimplemento”.

Quanto à suposta omissão, os embargantes sustentam que o acórdão deixou de analisar a alegação de que a notificação de exoneração da fiança seria fato incontroverso, ante a ausência de impugnação específica pelo banco. Contudo, tal argumento não prospera.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar sua decisão na ausência de prova da formalização da comunicação exigida por lei para a exoneração da fiança. Ao fazê-lo, o Colegiado analisou o conjunto probatório e concluiu pela sua insuficiência para amparar a tese autoral, conforme se extrai do seguinte trecho:

"In casu, a despeito da afirmação dos apelantes, não consta dos autos qualquer documento que ateste a formalização da comunicação da alteração societária à instituição financeira e consequente pedido de exoneração da garantia prestada, decerto que não havia como o apelado presumir os fatos aqui tratados. Desse modo, não tendo sido atendidas as formalidades necessárias para exoneração, persiste a fiança assumida." (grifo no original)

A presunção de veracidade dos fatos não impugnados, prevista no art. 341 do CPC, é relativa (juris tantum) e não se sobrepõe ao livre convencimento motivado do julgador, que deve analisar todo o contexto probatório. O acórdão expressamente reconheceu que a ausência de impugnação específica não levaria à automática procedência do pedido, sopesando as provas documentais existentes, que, no seu entender, não corroboravam a versão dos embargantes.

Portanto, a tese do "fato incontroverso" foi, ainda que implicitamente, rechaçada pela fundamentação que exigiu a prova formal da notificação, inexistindo a omissão apontada.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada". (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Da mesma forma, não há omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa.

O acórdão tratou expressamente da matéria, afirmando a desnecessidade da prova oral e a suficiência do acervo documental para o deslinde da causa, com base no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370). Transcrevo o trecho pertinente:

"Na hipótese vertente, o cerne da controvérsia cinge-se à análise das cláusulas que regem a relação contratual havida entre as partes, tendo o magistrado de piso, ao proceder ao julgamento antecipado na forma do art. 355 do CPC, reputado por suficiente o arcabouço documental carreado aos autos e por desnecessária a prova oral pretendida pela parte autora, assertiva que, inclusive, encontra-se expressamente consignada no ato sentencial."

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que, conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver error in judicando, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/06/2025 às 18:14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57393712062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)